Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa omissão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões, porquanto ficou expressamente consignado no v. acórdão que, por se tratar de inovação recursal, a questão não poderia ser examinada pelo egrégio Colegiado.
3. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.